Tribunal: TJMT
Processo: 1027666-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027666-39.2024.8.11.0000
EMBARGANTES: JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT e LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVÃO
EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027666-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.250.989/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVAO - CPF: 738.436.791-34 (AGRAVANTE), JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT - CPF: 025.074.061-35 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027666-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT e LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVÃO

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo a penhora impugnada.

Os embargantes alegam, em suma, que: a decisão colegiada incorreu em contradição e erro material ao interpretar de forma equivocada o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, e ao não considerar a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende essa proteção a valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras; que o acórdão contrariou frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem reconhecido a impossibilidade de penhora de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente da natureza da conta onde os valores estão depositados, desde que seja a única reserva financeira do devedor, salvo em casos de má-fé, abuso ou fraude; a própria consulta ao sistema SISBAJUD demonstra que os valores bloqueados representam a única reserva existente em nome dos executados, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis; o acórdão incorreu em erro material ao exigir prova adicional para comprovar que os valores depositados tinham natureza de reserva pessoal, uma vez que a impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ, é presumida e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado; a decisão embargada ignorou precedentes recentes do STJ que consolidam a tese da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária em que estejam depositados, citando julgados da Primeira, Segunda e Terceira Turmas do STJ que confirmam a impossibilidade de penhora de quantias destinadas à subsistência do devedor; que, ao desconsiderar essa orientação jurisprudencial, o acórdão embargado ofendeu o princípio da segurança jurídica e o dever de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos artigos 489 e 1022 do CPC.

Pedem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição e o erro material apontados, reconhecendo-se expressamente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, e da jurisprudência do STJ. Alternativamente, pleiteiam a complementação da fundamentação do acórdão para que sejam analisados os precedentes jurisprudenciais colacionados e para que o tribunal se manifeste expressamente sobre a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de ofício, como questão de ordem pública.

Contrarrazões no Id. 260129672 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCACEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme previsão do artigo 854, § 3o, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Extrai-se dos autos de que origem que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a parte recorrente não comprovou que os valores constritos estavam depositados em conta destinada à retenção de economias.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000443-32.2017.8.11.0041 em desfavor de
M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CA
,
JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT
e
ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO (inventariante: Luiz Gustavo Aidar Pavão
, objetivando o pagamento de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo – FINAME” no. 41813701 no valor de R$86.908,75 (oitenta e seis mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Não efetuado o pagamento, o banco exequente requereu a expedição de penhora, via Sisbajud, onde restou frutífera na quantia total de
R$25.959,22 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) da conta dos executados Luiz Gustavo e Jamili.

A parte agravante peticionou na origem, querendo o desbloqueio do valor, que restou indeferido, nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(STJ- AgIt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 21/03/2022, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24.03.2022
).

No caso em análise, em que pese os argumentos dos executados, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de salário ou de caderneta de poupança,
até mesmo porque, os valores foram bloqueados de forma gradativa, ou seja, em diferentes dias, demonstrando assim a existência de um fluxo de entrada e saída de valores das contas bancárias dos executados, o que justifica a penhora dos valores.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, ante a não demonstração de que se tratam de verbas de natureza salarial ou depósitos em conta poupança. Insurgência da Executada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não acolhimento.
Possibilidade de penhora de valores que remanescem depositados em contas bancárias. Não demonstração pela Executada,
ora Agravante, de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ônus que lhe competia. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20331495020238260000 SP 2033149-50.2023.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3o, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados.
Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança
, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.
Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição
. Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1028704-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)- grifo nosso

Desta forma,
CONVERTO
o arresto em PENHORA e por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados referem-se a verbas salariais/alimentares ou de poupança,
afasto
, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de
R$ 25.959,22,
bloqueado nas contas correntes dos executados.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de
R$ 25.959,22,
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente
.

Intime-se o exequente para que informe nos autos, no prazo de 15 dias, os dados bancários.

No prazo de 15 dias, deverá o exequente se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito,
sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
.” (destaquei)

Pois bem. Ressai dos autos que os agravantes alegam descontentamento com a decisão que não observou o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para bloqueio em conta bancária.

Dispõe 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, conforme previsão do artigo 854, § 3o, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Dessa forma,
o que deve ser levado em consideração é a finalidade para a qual a conta é utilizada e não o tipo de conta
.

Extrai-se dos autos de que origem que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a parte recorrente não comprovou que os valores constritos estavam depositados em conta destinada à retenção de economias.

Convém dizer que em nenhum momento a parte agravante colacionou no presente recurso ou na ação de origem qualquer extrato bancário.

Ademais, tal situação é agravada pela constatação do fluxo contínuo de entradas e saídas na conta como bem ressaltado pelo Magistrado na origem, ao consignar que “
os valores foram bloqueados de forma gradativa, ou seja, em diferentes dias, demonstrando assim a existência de um fluxo de entrada e saída de valores das contas bancárias dos executados, o que justifica a penhora dos valores
” (sic), a não merecer qualquer reparo à decisão hostilizada.

Nesse sentido cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – JUNTADA POSTERIOR DE EXTRATO BANCÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

O extrato bancário juntado aos autos após as contrarrazões não se caracteriza como documento novo, razão pela qual não pode ser admitido para consideração.”
(N.U 1020260-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO –
PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.”
(N.U 1011930-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025